Tribunal: TJDFT
Processo: 0034575-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMODATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE DE TERCEIRO. CONTRATO INEXISTENTE. DESCUIDO DA COMODANTE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Não se verificando fato novo que justifique a reabertura da instrução probatória, não há que se falar em cerceamento de defesa por não ter o Juízo a quo determinado a reabertura da instrução processual.
2. De acordo com o disposto no art. 579, do CC, o contrato de comodato se perfaz com a tradição dos objetos. Se os bens objeto do contrato foram entregues a terceiro, cuja qualificação de representante da empresa ré não foi comprovada, impõe-se concluir que a autora, ao entregar os bens ao suposto representante, assumiu um risco, cujos danos gerados não podem ser suportados pelo requerido.
3. Constatada a fraude praticada por terceiro, não se vislumbra má-fé por parte da autora ao cobrar indevidamente do réu a dívida, mesmo que não tenha promovido a inscrição de seu nome em sistemas de proteção ao crédito. Contudo, deve-se observar que a autora não agiu com cautela ao celebrar o contrato com o pseudo-preposto, o que culminou na presente lide.
4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
5. O magistrado não tem o dever de rebater exaustivamente cada argumento utilizado pela parte, bastando que faça a adequada fundamentação da decisão.
6. Apelo não provido.